Tribunal: TJES
Processo: 5012457-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012457-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012457-98.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA; MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO
: RODRIGO DE SOUZA COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 620508; Grupo 2037; Cota 1350; Assinado em dezembro de 2020; Prazo de 80 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de forma a determinar a restituição imediata dos valores desembolsados pela parte autora, bem como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

(3).
As rés, por meio de recurso inominado, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, em caso diverso, que a devolução da quantia paga ocorra apenas ao fim do grupo consorciado, devendo ser descontados os valores referentes à taxa de adesão, ao seguro, ao fundo de reserva e multa.

(4).
Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(5)
. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. As rés alegam a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica para verificar a veracidade das imagens apresentadas pelo autor (capturas de tela de conversas pelo WhatsApp). É preciso registrar, acerca do tema, que a
competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é
matéria fática comprovada por todas as provas produzidas, e não por apenas um único elemento probante, o que exclui a necessidade de perícia e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

(6).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré/recorrente (Cruz e Silva Representações Comerciais LTDA) possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que é uma representante comercial e, em tese, teria assumido responsabilidade e riscos ao ofertar serviços à parte autora, na forma narrada na inicial.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré
.

(7).
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a ré que houve cerceamento de defesa em razão de ter tomado conhecimento da inversão do ônus da prova apenas no momento da prolação da sentença. Sobre o ponto, é interessante notar que, ao contrário do que alega a ré/recorrente, a parte autora pugna expressamente em sua peça inicial pela inversão do ônus da prova, não havendo, por sua vez, qualquer resistência na peça de defesa acerca da questão. Além disso, observa-se que em audiência foi oportunizado às partes a apresentação de eventuais provas pertinentes ao deslinde do caso. No entanto, conforme consta na ata de audiência, as partes se deram por satisfeitas com as provas então produzidas. Assim, entende-se que não houve cerceamento de defesa, na medida em que as partes poderiam, em tal oportuno momento processual, ter produzido todas as provas que entendiam pertinentes ao caso até a prolação da sentença, bem como pelo fato de ter sido franqueada a referida oportunidade. Resta claro, nestes termos, o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de cerceamento de defesa.

(8).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, apesar de este magistrado já ter se posicionado anteriormente em casos semelhantes pela possibilidade da restituição imediata, após reanálise da questão, altera-se o entendimento antes firmado e adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). E, considerando que as imagens apresentadas pelo autor (capturas de tela de conversas pelo WhatsApp), por si só, não comprovam a alegação de promessa de contemplação imediata, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar as rés a devolverem os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(9).
Quanto à taxa de adesão, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Dessa forma, o valor descontado proporcionalmente da taxa de administração corresponde a R$ 37,55 (trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), pois, considerando a duração do grupo de 80 meses e o valor de R$ 600,80 (seiscentos reais e oitenta centavos) pago a título de taxa de administração (2% do valor total do contrato), tem-se o percentual médio de 0,025 % ao mês (2% a ser divido por 80). E, haja vista que o autor pagou o valor equivalente a 05 meses de permanência no grupo, deve ser deduzido o percentual de 0,125% (0,025% x 5), calculado sobre o total do crédito (R$ 30.040,00).

(10).
A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Vê-se, também, que a apólice de seguro anexada aos autos deveria ter sido assinada pela parte autora para fins de comprovação de ciência e consentimento da contratação, o que não ocorreu. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

(11).
Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

(12).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(13).
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Por tais motivos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Sendo assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação das rés em danos morais.

(14)
. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. Sentença reformada para
afastar
a condenação arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como para
condenar
as rés CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA a restituírem ao autor RODRIGO DE SOUZA COSTA a importância de R$ 3.422,45 (três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, já descontada a taxa de administração proporcional, o que deve ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

(15).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as partes rés/recorrentes sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.